Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Prestação alimentícia. Débito alimentar. ação de alimentos. Prestação alimentar. Montante. Fixação sobre percentual da remuneração mensal do alimentante. Inadimplemento. Situação de desemprego. Superveniência. Prestação alimentar. Apuração. Parâmetro. Prestação vertida medianamente no ano antecedente à situação de desemprego. Ação revisional de alimentos. Ajuizamento. Modulação da verba em caráter provisório. Sentença. Julgamento de improcedência. Revogação dos efeitos do provimento antecipatório. Vigência da verba alimentar. Retroação. Arguição de inexigibilidade do título à guisa de excesso de execução. Inviabilidade. Erro de cálculo não encerra inexigibilidade do título. Afastamento dos encargos previstos no artigo 523, § 1o do CPC. Matéria não examinada pela decisão arrostada. Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Postulação. Ausência de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de execução de alimentos, acolhera parcialmente a impugnação que formulara o alimentante para fixar a parametrização a ser observada no cálculo do débito alimentar devido no período em que estivera em situação de desemprego.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da subsistência de excesso de execução, encartando a necessidade de ser modulada a base de cálculo do débito alimentar exequendo, notadamente em razão da situação de desemprego que sobreviera ao alimentante, estando a prestação alimentícia fixada em percentual incidente sobre a remuneração que aufere.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões não resolvidas pelo provimento arrostado.
5. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, postula a reforma da decisão quanto a pleito que já restara assegurado, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, havendo sido assegurada a gratuidade de justiça vindicada pelo agravante no trânsito em julgado da ação aviada em seu desfavor, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
6. Auferindo o obrigado alimentar remuneração variável e restando incontroverso que enfrentara momentos de desemprego durante o interregno em que inadimplida a prestação alimentar objeto de execução, tratando-se de verba fixada em percentual incidente sobre a remuneração do alimentante, a prestação deve ser apurada, nos períodos em que estivera desempregado, com base na média vertida no ano anterior, não soando viável que a última remuneração auferida antes da mudança de empregador e para cálculo da verba enquanto estivera trabalhando sem vínculo seja considerada para cálculo da prestação alimentar no correlato interstício.
7. Modulados os alimentos provisórios no ambiente de ação revisional de alimentos, o advento de sentença julgando improcedente a pretensão revisional, revogando os efeitos do provimento antecipatório, enseja que a verba volte viger no parâmetro anteriormente firmado, diante do efeito retroativo do qual está guarnecida, suplantando a prestação provisória fixada em caráter precário, legitimando a execução retroativa da diferença apurada no período em que vigera a determinação precária.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo que eventuais erros de cálculo não encerram a inexigibilidade do título judicial exequendo, haja vista que aludida matéria é passível de ser arguida via de ato impugnatório e reparável mediante o consecutivo acolhimento da defesa, donde, subsistindo controvérsia exclusivamente de aspecto quantitativo, mas despontando o título judicial exequendo certo, líquido e exigível (CPC, art. 783 e segs.), não ressaindo descaracterizado e tampouco inexigível, eventual excesso de execução apurado não implica comprometimento da existência e/ou exigibilidade da obrigação, remanescendo hígido o título em execução.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Unânime.